Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO ENTREGA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado, determinando a obrigação de fornecer o contrato de financiamento, sob pena de multa diária, a restituição de valores pagos por taxas indevidas e a indenização por danos morais.
2. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da relação de consumo estabelecida com o apelado, nos termos da Teoria da Asserção, sendo suficiente a correlação inicial entre as partes e a relação jurídica questionada. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor (art. 14, CDC), salvo demonstração de inexistência de falha ou nexo causal, o que não foi comprovado. A não disponibilização do contrato de financiamento, mesmo após reiteradas solicitações administrativas e determinação judicial, configura falha na prestação de serviço, violando o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e frustrando a legítima expectativa do consumidor.
4. A cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC), em contratos celebrados após 30/04/2008, é ilícita, conforme entendimento do STJ (Temas 618 e 619). Sendo o contrato firmado em 28/11/2022, é devida a restituição do valor pago.
5. Comprovado que o apelado realizou o pagamento das taxas de transferência e vistoria para regularizar a titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, mas ficou impossibilitado de efetivar a transferência em razão da não disponibilização do contrato de financiamento, o que resultou em prejuízos materiais, justificando a devolução dos valores.
6. A conduta da instituição financeira, ao não fornecer o contrato de financiamento ao consumidor, mesmo após reiteradas solicitações administrativas e determinação judicial, ultrapassou os limites do mero aborrecimento contratual, frustrando as expectativas legítimas do apelado e impedindo a transferência da titularidade do veículo, apesar do cumprimento das exigências legais e financeiras. A espera de nove meses, sem justificativa razoável ou solução efetiva, agravada pelo descumprimento da tutela provisória, configurou ofensa à dignidade do consumidor, causando frustração, constrangimentos e perda de tempo útil, caracterizando o dano moral e justificando a indenização. O valor de R$ 5.000,00 fixado é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
7. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, tem caráter inibitório e visa garantir a efetividade da ordem judicial, mostrando-se razoável e proporcional diante do descumprimento reiterado pela instituição financeira.
8. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e desprovido.